Tribunal: TJPA
Processo: 0803860-14.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803860-14.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALVANDO VILELA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIAO METROPOLITANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PROCESSO DE EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE PENA.

1.

DO DIREITO À PRISÃO DOMICILIAR FACE À PANDEMIA DE COVID-19 PELO FATO DO PACIENTE ESTAR NO GRUPO DE RISCO, SENDO PORTADOR DE DOENÇA CARDÍACA - ANGINA. PREJUDICADO. Alega, a impetrante excesso de prazo na análise do Pedido de Prisão Domiciliar, no entanto, conforme informações da autoridade coatora, o Pedido foi analisado e indeferido, em decisão datada de 30/04/2020 (ID nº 3033765), restando caracterizado a perda do objeto do presente Habeas Corpus com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal.

ORDEM PREJUDICADA PELA SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,em julgar prejudicada a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias vinte e seis a vinte e oito do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 29 de maio de 2020.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ALVANDO VILELA JUNIOR, em face de ato do Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0006419-40.2017.8.14.0401.

Narra a impetrante que o Paciente encontra-se, atualmente, custodiado em regime semiaberto no Centro de Recuperação do Coqueiro e, em razão da situação emergencial em face da Pandemia de Covid-19, bem como da Recomendação nº 62/2020 do CNJ e orientações do STF, a Defensoria Pública ingressou com pedido de Prisão Domiciliar, no entanto, até o momento seu pedido não foi analisado, configurado excesso de prazo, restando evidenciado o fummus boni iuris e o periculum in mora. Destaca ainda que o paciente se encontra no grupo de risco para o contágio da doença (COVID-19), pois é portador de doença cardíaca – angina.

Solicitei informações à autoridade coatora (fl. 35)

Em sede de informações (fls. 43/44), o juízo monocrático esclareceu o que segue:

- O processo se encontra em fase de execução tramita no sistema SEEU desde 15/03/2017.

- O impetrante alega, em síntese, excesso de prazo para análise do pedido de prisão domiciliar. Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido.

- Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53.2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal.

Deneguei a liminar à fl. 55, dos autos.

Nesta Superior Instância (fls. 77/85), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Sergio Tiburcio dos Santos Silva, se manifestou pelo conhecimento do mandamus, pronunciando-se pela perda de objeto no presente pedido de Habeas Corpus e em consequência, o mesmo seja julgado prejudicado, tendo em vista que o paciente já teve cessado o constrangimento ilegal que alegava estar sofrendo.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de excesso de prazo para análise do pedido de prisão domiciliar, e, por fim, o fato de estar o paciente no grupo de risco quanto à Pandemia de Covid-19.

Adianto desde logo que julgo prejudicado o ora habeas corpus, pela superveniente perda de objeto.

1.

DO DIREITO À PRISÃO DOMICILIAR FACE À PANDEMIA DE COVID-19 PELO FATO DO PACIENTE ESTAR NO GRUPO DE RISCO, SENDO PORTADOR DE DOENÇA CARDÍACA - ANGINA.

Alega, a impetrante excesso de prazo na análise do Pedido de Prisão Domiciliar, no entanto, conforme informações da autoridade coatora, o Pedido foi analisado e indeferido, em decisão datada de 30/04/2020 (ID nº 3033765).

Do exposto, restou caracterizado a perda do objeto do presente Habeas Corpus com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, o qual dispõe in verbis:

Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Nesse sentido, destaca-se o aresto:

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTO HOMOLOGADO, COM POSTERIOR DECRETAÇÃO DE PREVENTIVA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE, AO ARGUMENTO DE QUE AUSENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE SE ENCONTRA PREJUDICADO. A LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR JÁ FOI ANTERIORMENTE ANALISADA EM MEDIDA SIMILAR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. CONTEXTO FÁTICO ALTERADO POR FATO SUPERVENIENTE. DENÚNCIA QUE JÁ FOI RECEBIDA. PERDA DO OBJETO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NO QUE CONHECIDO, ORDEM PREJUDICADA. (Habeas Corpus Nº 70078193968, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Brasil de Leão, Julgado em 23/08/2018).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA. PREJUDICADO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. INAPLICABILIDADE. PRISÃO SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS DIVERSAS. ORDEM PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Está prejudicada a ordem impetrada em razão da perda superveniente do objeto, uma vez que a prisão preventiva do coacto foi substituída, pelo juízo a quo, por medidas diversas. 2. Ordem prejudicada, à unanimidade. (TJPA - Habeas Corpus nº 0803150-28.2019.8.14.0000, Acórdão nº 1812833, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Seção de Direito Penal, Julgado em: 03/06/2019, Publicado em: 05/06/2019).

Inobstante a perda de objeto do Habeas Corpus, ressalta-se que o Juízo a quo, mais próximo à causa, fundamentou adequadamente o indeferimento da Prisão domiciliar do ora paciente:

“(...) No caso dos autos, em que pese a alegada comorbidade do apenado, e alegação do mesmo pertencer ao grupo de risco, verifica-se que inexiste qualquer informação de que o mesmo necessite de atendimento de saúde que não possa ser prestado em concomitância com o cumprimento da pena, ressaltando que o mesmo é reincidente, cumprindo três condenações, bem como sua progressão de regime esta prevista apenas para 05/08/2021, entendendo por tanto, não ser razoável a concessão da medida excepcional em favor do mesmo. (...)”.

Assim, considerando que no decorrer da impetração houve a perda superveniente do objeto, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, porquanto superados os motivos que o ensejaram.

É como voto.

À Secretaria, para providências de baixa e arquivamento dos autos.

Belém/PA, 29 de maio de 2020.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2020